Tribunal: STF
Processo: EP 27
Classe: EP
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
EXECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DO APENADO. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES DE DESIGNAÇÃO DE JUNTA MÉDICA OFICIAL, PARA AVALIAR O ESTADO DE SAÚDE DO REQUERENTE.



    DECISÃO: Trata-se de execução penal de PAULO FERNANDO FEIJÓ TORRES, por meio da qual se efetiva o cumprimento das penas de 12 (doze) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 374 (trezentos e setenta e quatro) dias-multa, aplicadas pela c. Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da Ação Penal 694/MT, de relatoria da Ministra Rosa Weber.



    Após o julgamento, tendo em vista o quadro de saúde do apenado, a Ministra Rosa Weber, minha antecessora na relatoria do presente feito, determinou a conversão do cumprimento da pena recluso em estabelecimento penitenciário para o regime da prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico e autorização de saídas para tratamento de saúde. A manutenção desse regime foi condicionada à “reavaliação, por junta médica, do quadro de saúde do condenado após 6 (seis) meses do início do cumprimento da pena, com objetivo de avaliar a viabilidade de cumprimento do restante da pena em estabelecimento prisional”.



    É o relatório. Decido. 



    A concessão do regime domiciliar de cumprimento da pena encontra-se condicionado à reavaliação periódica, a ser realizada a cada seis meses, do quadro de saúde do requerente. 



    Em perícia médica realizada em 16/6/2023, a junta médica oficial da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro informou o seguinte (e-Doc. 275): 



    “Informo que estivemos no dia 13/06/2023, às 11h:30, até o endereço da Rua Baltazar Carneiro, número 157/702, Centro, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, acompanhado da Superintendente de Saúde da SEAP, Enfermeira, Sra. Julia dos Santos Piffer e pelo Policial Penal, Sr. Luciano Henrique Machado de Oliveira, onde se encontra em prisão domiciliar o apenado em comento, com a finalidade de ser feita a perícia médica requerida, conforme determinado e autorizado pelo Juízo, com a intimação do apenado. 



    Informo que realizamos uma Anamnese e um Exame Físico e evidenciamos uma cicatriz abdominal na linha média de origem, cirúrgica; como também flacidez do musculo reto abdominal. O paciente apresentava um nevus na região dorsal inferior esquerda e sendo o restante do exame dentro da normalidade. Segue histórico das patologias feito pelo médico assistente 53906630. 



    Informo ainda que não foi possível emitir um Laudo completo, pois o paciente nos apresentou um histórico patológico, sem subsídios atuais para podermos avaliar a atual condição orgânica do mesmo. Em conversa com o paciente, solicitamos que o médico que o acompanha desde o início de suas enfermidades, peça um exame de PET SCAN e uma COLONOSCOPIA; sem as quais não teremos como avaliar se o mesmo permanece em remissão ou apresenta algum lesão recidiva, que necessite obrigatoriamente de tratamento especifico. Quanto à queixa dermatológica, será necessário o Laudo do Dermatologista, visando avaliar se o mesmo permanece em remissão ou apresenta algum lesão recidiva, que deva obrigatoriamente de tratamento especifico, pelo que sugiro, sob o ponto de vista médico, que seja concedido ao paciente a possibilidade de confecção de todos os exames supramencionados, atualizados, a fim de que esta Superintendência de Saúde Penitenciária, através da Divisão Médico Ambulatorial possa emitir laudo definitivo.”



    Por meio da Petição n. 106537/2023, o Ministério Público Federal, diante do prazo semestral de reavaliação médica, “entende pela pertinência de que, para a próxima reavaliação, o apenado antecipe a realização de exames que evidenciem a sua condição clínica atualizada, de modo a viabilizar a laboração de laudo conclusivo quando do agendamento da perícia”. 



    Assim, tendo em vista o tempo decorrido da última avaliação médica e diante da necessidade de garantir que o regime domiciliar não materializa privilégio, necessária se faz a reavaliação do quadro clínico do condenado por junta médica oficial, de modo a avaliar a viabilidade ou não de cumprimento do restante da pena no regime legal, conforme já determinado nos autos. 



    Ex positis, DETERMINO seja realizada reavaliação, por junta médica, do quadro de saúde do apenado, devendo-se observar as seguintes disposições: 



1) a defesa deverá providenciar os exames solicitados pelo médico oficial do SEAP na última avaliação médica;



2) a junta médica oficial deverá apresentar relatório médico conclusivo sobre o atual estado de saúde do sentenciado.



 Quanto aos históricos de violações do monitoramento eletrônico encaminhados pela Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, acolho, em parte, o pronunciamento do Parquet Federal (e-Doc. 286) e, em consequência, DETERMINO que a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro esclareça acerca das notificações de violação registradas nos últimos 6 (seis) meses no Sistema de Acompanhamento de Custódia 24 horas. 



     Oficie-se ao competente juízo das execuções, para que designe perícia médica de reavaliação do quadro de saúde do apenado, bem como solicitando que encaminhe a esta Corte informações atualizadas sobre o cumprimento da pena em regime domiciliar.



    Intime-se a Defesa do apenado para que providencie a realização, no prazo de 10 (dez) dias, dos exames médicos determinados na última avaliação realizada pela junta médica oficial, para apresentação na avaliação médica a ser designada pelo juízo das execuções. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente